Tribunal: STJ
Processo: 0482829-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058222 - SP(2025/0482829-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: UELIQUES LISBOA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
APREENSÃO DE 838,1 G DE MACONHA E 1 G DE COCAÍNA. REVISÃO
DA
DOSIMETRIA.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DA
DROGA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A revisão da dosimetria da pena em
é excepcional e
habeas corpus
pressupõe ilegalidade manifesta, o que não se verificou.
2. A pena-base majorada em
foi proporcional e razoável, com base
1/6
concreta na quantidade e na natureza da droga, sendo 838,1 g de maconha
e 1 g de cocaína.
3. Decisão em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: eca50a6d-221f-46f8-931e-593be76132f7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058222 - SP(2025/0482829-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: UELIQUES LISBOA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
APREENSÃO DE 838,1 G DE MACONHA E 1 G DE COCAÍNA. REVISÃO
DA
DOSIMETRIA.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DA
DROGA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A revisão da dosimetria da pena em
é excepcional e
habeas corpus
pressupõe ilegalidade manifesta, o que não se verificou.
2. A pena-base majorada em
foi proporcional e razoável, com base
1/6
concreta na quantidade e na natureza da droga, sendo 838,1 g de maconha
e 1 g de cocaína.
3. Decisão em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por UELIQUES LISBOA DE
ALMEIDA contra a decisão monocrática que foi assim resumida (fl. 453):
. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
APREENSÃO DE 838,1 GRAMAS DE MACONHA E 1 GRAMA DE COCAÍNA.
REVISÃO DA CONDENAÇÃO MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO INFORMAL. CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
EXASPERAÇÃO
EM

PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
1/6.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
MULTA.
EXCLUSÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
LEGALIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Documento eletrônico VDA55331508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:16:29
Código de Controle do Documento: f8ecfdd5-6258-42a6-88d8-8435663c348c

Pretende o agravante, em síntese, a reforma da decisão combatida, para
que seja a pena-base fixada no mínimo legal. Argumenta que a maconha, por menor
potencial nocivo, impõe maior tolerância de quantidade e que, por isso, 838,1 g não
justificariam elevação da pena-base acima do mínimo sem fundamentação autônoma
quanto à natureza; e que a decisão atacada parte de leitura incompleta do Tema 1.262
do STJ e aplica o
da
de forma dissociada dos fundamentos
art. 42
Lei n. 11.343/2006
determinantes do precedente, exigindo análise integrada e inversamente proporcional
dos vetores quantidade e natureza da droga.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 453/456.
Conforme já afirmado, a revisão da dosimetria da pena em
é
habeas corpus
admitida somente em hipóteses
de manifesta ilegalidade ou abuso de
excepcionais
poder, sendo incabível sua reavaliação quando há fundamentação concreta e
razoável.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal se deu em razão
da aplicação do art. 42 da
e do
do Código Penal
Lei n. 11.343/2006
art. 59
, diante do
montante de
apreendido, o que evidentemente não se mostra
838,1 g de maconha
ínfimo para fins de desconsideração na dosimetria da pena ou de aplicação do Tema
Repetitivo n.
que trata de quantidades quase desprezíveis.
1.262/STJ,
Embora haja uma certa tolerância de quantidade para a maconha, maior do
que se teria para substâncias outras com maior nocividade, no caso concreto, a
apreensão de quase 1 kg de maconha ultrapassa os limites do tipo penal.
A propósito:
[...]
4. O Tribunal de origem considerou que a quantidade de droga apreendida
960g (novecentos e sessenta) de maconha é excessiva e justifica a
exasperação da pena-base, conforme o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade
e a natureza da droga são fundamentos idôneos para a majoração da pena-base,
devendo preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais.
6. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do
STJ, não havendo ilegalidade que justifique a intervenção da Corte.
[...]
(AgRg no
Ministro Otávio de Almeida Toledo
REsp n. 2.207.785/AL,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN
13/8/2025,
de
– grifo nosso).
18/8/2025
Documento eletrônico VDA55331508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:16:29
Código de Controle do Documento: f8ecfdd5-6258-42a6-88d8-8435663c348c

[...]
7. Nesses termos, verifiquei que as basilares foram exasperadas em 1/6,
em virtude do desvalor conferido à quantidade do entorpecente apreendido -
449,64 gramas + 271,8 gramas + 13,8 gramas da droga Cannabis Sativa L.
acondicionados em trinta e uma porções, expressiva quantidade de
(maconha),
drogas que possuíam para oferecer, vender e entregar ao consumo de terceiros;
juntamente com dois rolos de folha plástica para embalo de drogas; diversos sacos
plásticos com vedação específica, tipo zip; uma faca contendo resquícios de
entorpecentes; e uma balança digital de precisão também com resquícios de
drogas, petrechos comumente utilizados por narcotraficantes para embalar,
separar ou fracionar e pesar os entorpecentes destinados ao comércio proibido;
salientando ainda a apreensão da quantia de R$ 172,00, em dinheiro, em notas ou
cédulas variadas, como produto arrecadado da reiterada atividade mercantil ilícita
equiparada à hedionda, além de duas máquinas eletrônicas de pagamento ou
cobrança de cartão bancário, popularmente conhecidas como maquininhas (e-STJ,
fl. 23).
8. Nesse contexto, não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada na
vetorial negativada e tampouco, no incremento operado, porquanto
encontrava-se dentro dos parâmetros habitualmente utilizada por esta Corte
de Justiça, que adota a usual fração de
para cada circunstância judicial
1/6,
desfavorável. Desse modo, as penas-base permaneceram inalteradas.
Precedentes.
[...]
(AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.016.181/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
12/8/2025,
21/8/2025
No mesmo sentido: AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta
1.005.564/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
Ademais, o percentual aplicado de
acima do mínimo legal na fixação da
1/6
pena-base se mostra proporcional, razoável e dentro dos parâmetros estabelecidos por
esta Corte de Justiça.
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA55331508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:16:29
Código de Controle do Documento: f8ecfdd5-6258-42a6-88d8-8435663c348c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.058.222 / SP
Número Registro: 2025/0482829-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000926920248260548
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : UELIQUES LISBOA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: UELIQUES LISBOA DE ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : UELIQUES LISBOA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56088480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:49
Código de Controle do Documento: 4705f381-a35f-4d9c-96f7-33ad15542212

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:49
Código de Controle do Documento: 4705f381-a35f-4d9c-96f7-33ad15542212